Tribunal: TJES
Processo: 5010518-96.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010518-96.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDUARDO DE ALMEIDA FERRAZ

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃ
O
. INEXISTENTE.
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2)
Na hipótese em apreço, este c. Órgão Colegiado conclui que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, eis que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

3)
Recurso de embargos de declaração conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Eduardo de Almeida Ferraz

contra o v. acórdão de id 4557053, que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, a fim de reformar a decisão objurgada e indeferir o pedido de redirecionamento da execução fiscal formulado na origem.

O embargante, em suas razões recursais (id 5312663), sustenta que o acórdão padece de omissão, haja vista não ter condenado o Estado à restituição das despesas processuais suportadas pelo agravante e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, haja vista que o Estado, no presente caso, não deve ser condenado ao pagamento das despesas processuais, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Com efeito, a suposta omissão não constitui tópico que deveria ter sido abordado por esta c. Câmara Cível, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento do agravo. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, o embargante não aponta a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questiona os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhe satisfaz.

Deveras, ao asseverar que o
decisum
foi omisso quanto à possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, o recorrente pretende, em verdade, rediscutir o mérito da demanda, uma vez que tenta fazer prevalecer a sua tese jurídica, a qual sequer foi postulada em seu agravo.

Sobre o tema, não desconheço que, em sede de julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 961), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “
o
bservado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta
”.

Acontece que, na hipótese em apreço, o acórdão objurgado acolheu a pretensão recursal do agravante para simplesmente indeferir o pedido de redirecionamento da execução fiscal formulado em face do sócio, o qual, portanto, sequer passou a integrar aquela lide, não tendo sofrido, por conseguinte, rigorosamente nenhum ato constritivo.

Com efeito, não se pode confundir a hipótese em que a exceção de pré-executividade apresentada pelo sócio é acolhida pelo órgão jurisdicional para excluí-lo do polo passivo do feito executivo com a circunstância em que o pedido de redirecionamento formulado pelo ente federado é indeferido. Apenas no primeiro cenário é que o supracitado precedente vinculante do Tribunal da Cidadania se aplica, visto que, nestes casos, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais se justifica pelo fato de implicar a extinção parcial subjetiva do processo, ao passo que o mero indeferimento do pedido de redirecionamento tão somente obsta a inclusão de nova parte na relação jurídica processual, desautorizando a condenação do exequente ao pagamento de verba honorária sucumbencial.

Não fosse o bastante, convém registrar que o motivo do indeferimento do pedido de redirecionamento da execução fiscal foi o transcurso do prazo prescricional desde a constatação da dissolução irregular da sociedade empresária executada. E, em se tratando especificamente de prescrição da pretensão executiva, decorrente da não localização do devedor ou de seus bens, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode o executado se beneficiar pelo inadimplemento.

Como bem salientado pela Ministra Maria Isabel Gallotti (REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019):

“O credor que promove a execução teve seu patrimônio desfalcado e promove a execução devido à falta de cumprimento da obrigação pelo devedor. Se não logra localizar bens penhoráveis durante o prazo de prescrição aplicável à relação jurídica, a consequência inevitável será a prescrição, a perpetuação do desfalque patrimonial, em prol de valor maior, a paz social.
Não se pode, todavia, ao meu sentir, considerar que foi o credor insatisfeito o causador do ajuizamento da execução, penalizando-o não apenas com a perda irremediável de seu patrimônio, mas também
com o pagamento de honorários ao advogado do devedor. Nos casos de execução extinta pela prescrição intercorrente, o princípio da causalidade incide, portanto, em desfavor do executado, eis que ele dá causa ao pedido executório ao não efetuar o pagamento ou não cumprir a obrigação de forma espontânea.
” (g.n.)

Nestes casos, portanto, o STJ, amparado no princípio da causalidade, tem decidido ser “
incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado
” (AgInt no AREsp n. 2.158.129/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023), “
ainda que oferecida exceção de pré-executividade
” (AgInt no REsp n. 1.993.985/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Cuida-se de entendimento que, por analogia, pode perfeitamente ser aplicado ao caso vertente, de modo a evitar a dupla penalização do exequente.

Logo, seja por cuidar-se de mero indeferimento do pedido de redirecionamento da execução fiscal, seja por se tratar de prescrição da pretensão executiva, certo é que o Estado, no presente caso, não deve ser condenado ao pagamento das despesas processuais, tampouco de verba honorária sucumbencial, razão pela qual não se há de cogitar em omissão do acórdão embargado.

Enfim, o embargante pretende a rediscussão do mérito recursal, sendo que reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
o
s embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Antes de concluir, ressalto que eventual nova oposição de embargos de declaração com a mesma finalidade de rever ou prequestionar a matéria resultará na imposição da multa prevista no citado art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
lhe

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.